Tribunal: STF
Processo: HC 201200
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Antonio Pereira de Souza, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 1806018/GO, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
    Sustenta a defesa, em suma, que o paciente - ao ser condenado a 7(sete) anos e 3(três) meses de reclusão, em regime fechado, pelo delito do art. 33, caput, c/c o artigo 40, incisos V e VI, ambos da Lei n° 11.343/06-, teve a sua pena-base majorada acima do mínimo legal - 2(dois) anos e 3(três), acréscimo que entende desproporcional 
    Para tanto, aduz:
    “(...) no caso concreto, houve ofensa ao artigo 59 e 68 do Código Penal, isso porque a pena-base deveria permanecer no patamar mínimo legal previsto no tipo penal, pois que não foi aferida nenhuma circunstância judicial desfavorável, no caso concreto. 
    Outrossim, mesmo considerado a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, há flagrante violação ao princípio da proporcionalidade, pois a fração utilizada para aumentar a pena-base é totalmente desarrazoada e ingressa na faixa de aumento das agravantes, ferindo o sistema escalonada previsto no artigo 68 do Código Penal. 
    No que tange a elevação da pena-base em razão da quantidade e natureza da droga é importante argumentar que a droga apreendida, NÃO abastece o comércio local ilícito, além disso, não é capaz de sustentar o paciente e sua família, concluindo tratar-se de pequena quantidade. 
    Não se olvide ainda que foi apreendida apenas uma espécie de droga. 
    Assim, impõe o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal previsto no tipo penal, pois foi apreendida pequena quantidade de droga e de uma única espécie”. 
    Ressalta a necessidade de redimensionamento da pena, e, em decorrência, a alteração do regime de cumprimento fixado na sentença.
     Requer o deferimento da liminar para suspender o trânsito em julgado da condenação. No mérito, seja redimensionada a pena base, readequando-se o regime de cumprimento.
    Examinados os autos.
    Decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E QUALIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AUMENTO PROPORCIONAL. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619 do CPP. 
    2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente ao concluir que, em atenção às diretrizes do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei de Drogas, houve a consideração da expressiva, quantidade e da natureza especialmente deletéria do entorpecente apreendido (2,6kg de pasta base de cocaína) para fixar a pena-base, pelo delito de tráfico em 2 anos e 3 meses acima do mínimo legalmente previsto, não havendo qualquer ilegalidade no referido fundamento.
    3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
    4. Embargos de declaração rejeitados. ”(DOC. 15)
    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 
    Conforme se infere dos autos a pena-base do recorrente foi majorada em acima do mínimo legal por conta da expressiva quantidade de droga apreendida (2,6 kg de pasta base de cocaína). 
    Nesse sentido, assentou o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao apreciar a apelação de defesa:
    “Por oportuno, registra-se que no crime de tráfico de drogas, a quantidade da droga apreendida, por ser relevante, autoriza o incremento da pena-base, com fundamento no artigo 42 da„ Lei 11.343/2006 (circunstância especial preponderante).  Na espécie, diferente do alegado pela defesa, a quantidade expressiva de substância entorpecente apreendida(2,600 kg de pasta base de cocaína) justifica a exasperação da sanção basilar, não havendo que se falar em desproporcionalidade”(DOC. 14, e-STJ Fl.1053).
    Nesse contexto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das instâncias ordinárias estão de acordo com a jurisprudência da Corte, segundo a qual, consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade da droga apreendida, entre outros aspectos, deve ser sopesada no cálculo da pena (v.g. RHC nº 135.524/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 28/9/16). 
    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpus a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.
    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 
    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente